Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MEIO MENOS GRAVOSO PARA O DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Partindo do brocardo jurídico de que quem pode o mais, pode o menos, a determinação de penhora parcial dos bens indicados pelo credor não enseja julgamento extra petita.
3. Nos termos do art. 805 do CPC e de acordo com o princípio da menor onerosidade, havendo vários meios disponíveis para a satisfação do crédito em execução, é permitido ao juiz condutor do processo determinar que a constrição se dê pelo meio menos gravoso para o devedor.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.